Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EX-CÔNJUGE QUE NÃO RESIDE NO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DA LOCAÇÃO AO CÔNJUGE RESIDENTE APÓS DIVÓRCIO. NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. ART. 12 DA LEI No 8.245/1991. INCLUSÃO INDEVIDA NO POLO PASSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, a qual acolheu ilegitimidade passiva e excluiu o ex-cônjuge do polo passivo e incluiu a agravante na lide, a qual subscreveu o contrato de aluguel. 1.1. Nesta sede, a agravante pleiteia a reforma da decisão visando a sua exclusão do polo passivo e manutenção de seu ex-cônjuge no processo, alegando não residir no imóvel e ter notificado o locador sobre o divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar a legitimidade da inclusão da ex-cônjuge agravante no polo passivo da ação de despejo e cobrança, considerando não residir no imóvel e notificação do locador sobre o divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o contrato de locação foi subscrito pela agravante, todavia, o locador restou notificado extrajudicialmente sobre o divórcio, assim como acerca da permanência do ex-cônjuge no imóvel. 3.1. A esse respeito, nos termos do art. 12 da Lei no 8.245/1991, sobrevindo o divórcio do casal, opera-se a sub-rogação automática da locação ao ex-cônjuge residente, quando notificado o locador, conforme se verificou na hipótese dos autos. 3.2. Ademais, além de agravante não residir no imóvel, não pode responder pelos aluguéis vencidos a partir da moradia exclusiva do ex-cônjuge. 3.3. Ou seja, a responsabilidade da ex-cônjuge limita-se a débitos anteriores à notificação, não exigidos na presente ação, tornando indevida sua inclusão no polo passivo. 3.4. Aliás, trata-se de sub-rogação legal que independe de ciência do locado, e que se opera no momento da separação com a saída do lar de um dos cônjuges ou companheiros, gerando consequências apenas entre eles até que seja avisado o senhorio. Até aí, diante deste, locatário é aquele cônjuge em nome de quem foi contratada a locação.
Precedente: “Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, bastando para tanto a notificação ao locador, a fim de que reste caracterizada a sub-rogação da avença locatícia em face exclusivamente do cônjuge que permanecer no imóvel.” (20150110740514APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, DJe: 27/06/2016).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. Na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ilegítima será a inclusão no polo passivo do ex-cônjuge que não reside no imóvel, quando notificado o locador sobre o divórcio e a sub-rogação da locação ao ex-cônjuge residente, nos termos do art. 12 da Lei no 8.245/1991, devendo a ação prosseguir exclusivamente contra o ocupante do imóvel.”
______________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 12 da Lei no 8.245/1991;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20150110740514APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, DJe 27/06/2016;